Tribunal: TJSP
Processo: 1002543-47.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. Impugnação de transações realizadas com cartão de crédito. Golpe de "troca de cartão". Sentença de procedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO Troca de cartão de crédito. Autora entrou em contato com o banco para informar os fatos e solicitar o bloqueio do cartão. A responsabilização do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. Impugnação de transações realizadas com cartão de crédito. Golpe de "troca de cartão". Sentença de procedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO Troca de cartão de crédito. Autora entrou em contato com o banco para informar os fatos e solicitar o bloqueio do cartão. A responsabilização do banco réu não decorre do golpe, que constitui fortuito externo, mas sim, da recusa em proceder ao bloqueio preventivo da transação suspeita de R$ 14.900,00, somente realizando o estorno da compra de R$ 9.000,00. Banco que informou à cliente que realiza a análise do perfil, o que não ocorreu no presente caso.

RECURSO DESPROVIDO.